Tribunal: STF
Processo: HC 170147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de lesão corporal no âmbito de relações domésticas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.